Tribunal: STF
Processo: RE 1477467
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO. CONDIÇÃO DE AGREGADO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RECEBIMENTO COMO APELAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS FORMAIS DO RECURSO CABÍVEL. POSSIBILIDADE. REGRA DA FUNGIBILIDADE. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. MILITAR. EXÉRCITO BRASILEIRO. APROVAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO ESTADUAL DA PARAÍBA. CONDIÇÃO DE AGREGADO. POSSIBILIDADE. OPÇÃO PELA REMUNERAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA SENTENÇA. REGRA DA REFORMATIO IN PEJUS.



    1. Cuida-se de apelação cível interposta pela União em face de sentença que, em sede de ação anulatória de ato administrativo militar c/c cobrança de diferenças remuneratórias, julgou procedente o pleito autoral para anular ato administrativo que procedeu a seu licenciamento ex officio, determinando que, durante o tempo em que participou do curso de formação de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Paraíba, fosse registrado como agregado, na condição de adido, a fim de que lhes sejam pagas as diferenças remuneratórias entre a bolsa de aluno cadete recebida no CBM/PB e a remuneração na condição de militar agregado, vinculada ao último posto ocupado (3º Sargento), assim como todas vantagens pecuniárias correlatas previstas pela legislação federal militar concernente.



    2. Na origem, cuida-se de ação anulatória de ato administrativo promovida por ex-militar do Exército em face da União Federal com o fito de obter comando judicial para anular o ato administrativo de seu licenciamento e determinar que o período do curso de formação de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Paraíba fosse registrado como agregado, na condição de adido, a fim de que lhes sejam pagas as diferenças remuneratórias entre a bolsa de aluno cadete recebida no CBM/PB e a remuneração na condição de militar agregado, vinculada ao último posto ocupado (3º Sargento), assim como todas vantagens pecuniárias correlatas previstas pela legislação federal militar concernente.



    3. Deve o presente recurso inominado ser recebido como apelação, ante a regra da fungibilidade recursal, lastreada no princípio da instrumentalidade das formas, uma vez que preenche todos os requisitos formais da apelação. Precedente (STJ - REsp: 1992754 SP 2021/0166715-6, Data de Julgamento: 03/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2022).



    4. O cerne recursal se cinge em analisar se o militar aprovado em concurso público de cargo militar estadual e convocado para a realização de curso de formação, tem direito ao afastamento temporário remunerado (podendo optar pela remuneração), na qualidade de agregado.



    5. O autor, ora apelado, era militar do Exército Brasileiro desde 2008, tendo ascendido no ano de 2015 ao posto de 3º Sargento quando foi aprovado para curso de formação de Oficiais do Corpo de Bombeiro Militares do Estado da Paraíba. Posteriormente a sua aprovação, foi licenciado ex officio do serviço do Exército sob a justificativa de ter sido aprovado no indigitado concurso público para CBM estadual.



    6. A tese principal do Ente Público apelante é de que a participação do candidato no curso de formação já configura novo vínculo funcional, não podendo haver cumulação de dois cargos públicos e nem o direito ao agregamento militar.



    7. Os militares, aprovados em concurso público e convocados para a realização de curso de formação, têm direito ao afastamento temporário remunerado (podendo optar pela remuneração), na qualidade de agregado. Precedente TRF5 (PROCESSO: 08211068020194058200, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL FERNANDO BRAGA DAMASCENO, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 24/11/2022). Referido entendimento jurisprudencial entende que o curso de formação para ingresso na Polícia Militar ou Corpo de Bombeiro Militar se enquadra na nomeação do cargo militar prevista no art. 81, I, e § 1º, c/c art. 84, da Lei nº 6.880/80. Precedentes (STJ - AgInt no REsp: 1944442 PB 2021/0184036-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022) e (STJ - AgInt no REsp: 1404735 RN 2013/0314943-0, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 14/08/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2018).



    8. Apelação não provida. Honorários recursais não arbitrados por ausência de condenação da apelante nessa verba sucumbencial pela sentença” (fl. 29, e-doc. 5).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 5, e-doc. 46).



     



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XVI do art. 37 da Constituição da República e argumenta que “cuida-se de demanda proposta em face da União, por meio da qual a parte autora pretende, em síntese, anular o ato de licenciamento e condenar a União a pagar os soldos referentes ao período em que frequentou o Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Paraíba” (fl. 2, e-doc. 53).



    Afirma que, “após o servidor integrar no Corpo de Bombeiros Militar por via do curso de formação de oficiais, deve o período relativo de curso ser contabilizado, haja vista que o servidor já se encontra no efetivo desempenho de carga pública da corporação. Daí que o demandante já tenha atuado efetivamente ao Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba, não tendo que se falar em realização de simples fase do certame, cuidando-se de ocupação de nova carga pública” (fl. 10, e-doc. 53).



    Pede o provimento do presente recurso para “preservar incólume o ato administrativo de licenciamento do Autor das Forças Armadas” (fl. 10, e-doc. 53).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos: 



    “Com efeito, o cerne recursal se cinge em analisar se o militar aprovado em concurso público de cargo militar estadual e convocado para a realização de curso de formação, tem direito ao afastamento temporário remunerado (podendo optar pela remuneração), na qualidade de agregado. 



    Doravante, esquadrinhando detidamente os autos, é possível observar que o autor, ora apelado, era militar do Exército Brasileiro desde 2008, tendo ascendido no ano de 2015 ao posto de 3º Sargento quando foi aprovado para curso de formação de Oficiais do Corpo de Bombeiro Militares do Estado da Paraíba. Posteriormente a sua aprovação, foi licenciado ex officio do serviço do Exército sob a justificativa de ter sido aprovado no indigitado concurso público para CBM estadual. 



    A tese principal do Ente Público apelante é de que a participação do candidato no curso de formação já configura novo vínculo funcional, não podendo haver cumulação de dois cargos públicos e nem o direito ao agregamento militar.



    No entanto, este TRF, em situação semelhante, firmou entendimento no sentido de que os militares, aprovados em concurso público e convocados para a realização de curso de formação, têm direito ao afastamento temporário remunerado (podendo optar pela remuneração), na qualidade de agregado. Eis o seguinte julgado desta Corte Regional. (...) 



    Referido entendimento jurisprudencial entende que o curso de formação para ingresso na Polícia Militar ou Corpo de Bombeiro Militar se enquadra na nomeação do cargo militar prevista no art. 81, I, e § 1º, c/c art. 84, da Lei n. 6.880/80” (fls. 2-3, e-doc. 30). 



    Consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    Para acolher a pretensão da recorrente e, eventualmente, rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem demandaria a análise da matéria fático-probatória, das cláusulas do edital e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 6.880/1980). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INGRESSO DE CANDIDATO EM CURSO ESPECIAL DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS DA POLÍCIA MILITAR. DISCUSSÃO SOBRE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos e das regras editalícias nas quais se baseou o Tribunal a quo. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. 2. É deficiente a fundamentação do recurso cujas razões não atacam os fundamentos da decisão impugnada. Incidência da Súmula 283 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 907.678-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 8.3.2016).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA DE EDITAL E ADITIVO. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 30.9.2013. O Tribunal a quo decidiu que a ora agravada tem direito a participar do Curso de Formação de Soldados, etapa do Concurso da Polícia Militar, que após o Aditivo nº 005, do Edital nº 003/2007, estabeleceu a convocação, para as demais fases do certame, dos candidatos aprovados no exame intelectual. Divergir desse entendimento demandaria a análise das cláusulas do edital do concurso e seu aditivo de convocação para o curso de formação de soldados, bem como da moldura fática delineada nos autos. Aplicação dos óbices das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 824.698-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.12.2014).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLÍCIA MILITAR. CONCURSO INTERNO. SARGENTOS. INGRESSO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS. PREENCHIMENTO DE 50% DAS VAGAS PELO CRITÉRIO DA ANTIGUIDADE. LEGALIDADE E ISONOMIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. NORMAS EDITALÍCIAS. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local, tampouco para a interpretação de normas editalícias. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454 e 636 do STF. 3. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.223.462-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 17.11.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente. 



     



    4. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora